Tribunal: STF
Processo: ARE 1386442
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOMEAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.



    2. Possibilidade de redução do percentual da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para reduzir o percentual da multa aplicada no julgamento do agravo interno.